Tribunal: TJSP
Processo: 1035131-26.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035131-26.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARCIA CHRISTIANINI BELZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035131-26.2017.8.26.0001/50000 - Voto no 7256 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035131-26.2017.8.26.0001/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Marcia Christianini Belz
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
Voto no 7256
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação na
parte conhecida. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 347/353 para fins de prequestionamento.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão e contradição no acórdão, que apreciou as
questões relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca,
notadamente, que: (a) há interesse de agir da autora, pois sua pretensão de limitar
descontos indevidos sobre sua folha de pagamento e conta corrente não encontra vedação
no ordenamento jurídico e os fatos e fundamentos jurídicos foram suficientemente
descritos; (b) considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do
salário, impõe-se a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração
líquida do mutuário; (c) possibilidade de aplicação da limitação aos descontos realizados
em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035131-26.2017.8.26.0001/50000 - Voto no 7256 - DS
3
Ainda, destaca-se que a contradição que autoriza o manejo de
embargos “é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com
a lei, como entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento
exarado em outros julgados” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1280006 RJ
2011/0171320-2, Relator: Ministro Castro Meira, Data de Julgamento: 27/11/2012,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012)
Por fim, não se vislumbra obscuridade na redação, definida
como defeito consistente na difícil compreensão do texto, uma vez que o comando e
conceitos foram expressos de forma clara e inequívoca.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator